Tribunal: STF
Processo: ARE 1504924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ANALISTA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES AFASTADAS – LEI ESTADUAL N.º 15.462/2005 – TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO – REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Inicialmente, verifica-se que a r. sentença fixou os parâmetros de liquidação, e é no cumprimento de sentença que serão apurados os valores devidos pelo recorrente, assim, não há que se falar em sentença ilíquida.



    2 . No mesmo sentido, ao contrário do que alega o recorrente, o valor da causa é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, conforme planilha juntada à exordial.



    3. No caso dos autos, as diferenças remuneratórias pleiteadas se renovam mês a mês, ou seja, trata-se de uma parcela de trato sucessivo, estando, portanto, desconfigurada a prescrição do fundo de direito do autor, ora recorrido. Quanto à prescrição quinquenal, considerando-se que a presente ação foi proposta em 29/11/2022, poderá o recorrido pleitear os valores correspondentes até 29/11/2017.



    4. Observa-se que à época da publicação da Lei Estadual n.º 15.462/2005, a qual alterou a carreira do recorrido, este já havia concluído o curso de especialização, sendo que tão-somente o seu certificado foi expedido em data posterior, conforme documentos acostados aos autos.



    5. Dessa forma, seu ingresso/reenquadramento na carreira deveria ocorrer no nível V, posto que a escolaridade exigida para tanto foi adquirida antes da alteração legislativa em questão.



    6. Assim, a procedência do pleito autoral é medida que se impõe.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39; 61, §1º, II, alínea "c"; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente